Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001953-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0143-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN - CPF: 326.763.068-12 (PROCURADOR), FLAVIA BARUZZI KOIFFMAN - CPF: 326.763.068-12 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O
referido seguro, por sua natureza, reveste-se de idoneidade e liquidez, a qual deve ser desconstituída, não sendo possível que a recusa do bem ofertado seja realizada com base na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, considerando que a Execução fiscal ainda não foi proposta.

II – Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela CARGILL AGRICOLA S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos autos de Ação Ordinária com
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
nº. 1044699-21.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar que visava a expedição da CPEN, sem que o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança Fazendário nº 493887/334/73/2012 constitua óbice à sua emissão, servindo a apólice de seguro garantia nº 02-0775-0705407 como caução ao referido crédito tributário.

Alega que no âmbito administrativo protocolou Pedido de Revisão e posteriormente Recurso Voluntário, que a autoridade fiscal entendeu pela total improcedência dos recursos, consequentemente, a manutenção do crédito tributário constituído.

Aduz que a manutenção da exigência tributária, restaurará sua exigibilidade, com o encaminhamento para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em dívida ativa, impedindo renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.

Afirma que não pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente que a apólice de Seguro Garantia fosse recebida a título de caução antecipado ao crédito tributário, para que este não represente óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se de forma favorável a realização da penhora antecipada a fim de garantir a expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Enfatiza que a apólice de seguro oferecida em garantia é suficiente para concessão da tutela antecipada.

Pugna ao final, pela concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para que seja reformada a r. decisão agravada, com o recebimento da apólice de Seguro Garantia, a título de caução antecipada ao crédito tributário, de modo que não constitua óbice à renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal.

A tutela foi deferida. (Id. nº 118600968)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que não se opõem ao pedido. (Id. nº 124510266)

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da eminente Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela CARGILL AGRICOLA S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos autos de Ação Ordinária com
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
nº. 1044699-21.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar que visava a expedição da CPEN, sem que o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança Fazendário nº 493887/334/73/2012, constitua óbice à sua emissão, servindo a apólice de seguro garantia nº 02-0775-0705407 como caução ao referido crédito tributário.

Alega que no âmbito administrativo protocolou Pedido de Revisão e posteriormente Recurso Voluntário, que a autoridade fiscal entendeu pela total improcedência dos recursos, consequentemente, a manutenção do crédito tributário constituído.

Aduz que a manutenção da exigência tributária, restaurará sua exigibilidade, com o encaminhamento para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em dívida ativa, impedindo renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.

Afirma que não pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente que a apólice de Seguro Garantia fosse recebida a título de caução antecipado ao crédito tributário, para não representar óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal.

Da análise dos autos, o
ponto fundamental do presente imbróglio jurídico é a análise da legalidade da decisão hostilizada, ou seja, da decisão judicial que indeferiu o pedido, que visava a título de caução antecipada ao crédito tributário, o recebimento da apólice de Seguro Garantia, de modo que não constitua óbice à renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal.

A decisão recorrida tem o seguinte teor:

“(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 72710069 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso.

Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria tem entendido que na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal, desde que garantido o juízo por garantia idônea, por não implicar em hipótese suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, conforme hipótese prevista no artigo 206 do CTN, in verbis:

“Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que é forçoso reconhecer que a situação se equipare à penhora antecipada.

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da CF/88.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...)”. (Id. nº 73767031 – autos de base)

Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Agravante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos,
litteris
:

“(...) Pelo exposto, diante da inconteste demonstração do direito e do perigo de dano, antecedente, requisitos para a concessão da além da apresentação de garantia idônea e suficiente, requer a Autora seja:

( i ) autorizada a expedição da probabilidade tutela de urgência cautelar requer a Autora seja : competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEN) (ACF), sem que o crédito tributário consignado no 493887/334/73/2012 constitua óbice à sua emissão;

(ii) determinado que a Ré que se abstenha de realizar a inscrição do presente crédito tributário em registros de proteção ao crédito como CADIN e SERASA, bem como o protesto da presente dívida, tendo em vista a existência de garantia idônea e suficiente apresentada nos presentes autos;(...).” (Id. nº 72710065 9 p. 11-12 – autos de base)

Estamos diante de situação excepcional, posto que a CDA que origina o Aviso de Cobrança nº 493887/334/73/2012, ainda não fora executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a
Certidão
Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa
caução
equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito
tributário
, nos termos do art. 151 do CTN (STJ. AgRg no AREsp 810.212/RS , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017).

A propósito, registra-se, por oportuno, que a referida matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp n. 1.123.669/RS, relatado pelo Ministro Luiz Fux, tendo-se fixado entendimento no sentido da possibilidade do ajuizamento de cautelar com prestação de garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
"1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes

da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter

certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
"2. Dispõe o artigo 206 do CTN que:"tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
"3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
"5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.
"6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.
"[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp n. 1123669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010 – grifou-se)

Assim, de fato, o precedente trazido em sede de recurso repetitivo permite a concessão da tutela vindicada.

Não se desconhece que a execução deve se processar no interesse do credor, entretanto, na hipótese em que o devedor por
sponti propria
oferta o referido título de crédito para garantir o futuro feito executivo antes da realização da penhora em dinheiro, incumbe ao magistrado apreciar o bem oferecido pelo devedor e verificar a regularidade do seguro garantia e os possíveis riscos para o credor na aceitação da garantia, sendo intimado posteriormente o Estado da antecipação da tutela deferida, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio da não surpresa.

Isso porque o referido seguro, por sua natureza, reveste-se de idoneidade e liquidez, a qual deve ser desconstituída, não sendo possível que a recusa do bem ofertado seja realizada com base na ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal.

Nada obsta que, a
posteriori
, haja a substituição deste bem por outro, detentor de maior idoneidade a garantir a ação executiva.

Ademais, não sendo constatada qualquer irregularidade no seguro garantia apresentado antes de iniciada a execução fiscal, tampouco risco para o credor na aceitação da garantia, não pode a Fazenda Pública recusá-lo de pronto.

A demora do ajuizamento da referida execução não deve prejudicar o devedor que necessita da imediata emissão da respectiva certidão positiva com efeito de negativa de débitos, necessária ao desempenho das suas atividades ordinárias.

Saliento que a apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas
númerus clausus
do artigo 151 do CTN, contudo para hipótese de emissão de certidão positiva com efeitos negativos a garantia processual é suficiente.

Nesse sentido o julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT 10075069520218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança nº. 493887/334/73/2012, não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso, mediante a prestação da caução ofertada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022